Tribunal: STF
Processo: AI 770189
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Os Ministros desta Casa, no RE 628.914-RG/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, recusaram o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral acerca da devolução das parcelas pagas em consórcio no caso de desistência, por não se tratar de matéria constitucional. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Agravo regimental improvido.